Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702209-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOSE SARAIVA SILVA (88 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem, porque não fixado prazo para cumprimento da obrigação e nem determinado que o Distrito Federal suporte as despesas médicas. A controvérsia diz respeito à transferência de paciente de atendimento ambulatorial de emergência em hospital público (HOSPITAL MUNICIPAL DE VALPARAÍSO) para leito de UTI pública ou regulada. O assessor de gabinete consultou a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SESDF e verificou que o paciente está inserido na regulação e possui prioridade 2, o que significa que, nos termos da Resolução CFM n. 2.156/2016, é indicada para pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao judiciário, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque inscrita na Central de Regulação após a intimação da decisão prolatada na origem no dia 25.07.2025, ainda não foi transferida do box da emergência do hospital público onde se encontra para leito de UTI da própria rede pública. Tal situação reflete grave descaso ao paciente, que aguarda sua transferência para unidade da rede pública com grave risco de vida. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer de forma simultânea a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, mas também desleixo em relação aos pacientes que, à exemplo do agravante, aguardam há 6 dias transferência para leito de UTI, sem que houvesse avaliação concreta de seu estado de saúde, tampouco da indicação de sua transferência para rede hospitalar pública ou privada conveniada. Ou seja, há probabilidade do direito em razão do dever do Estado de prestar o atendimento médico adequado e urgência da medida em decorrência do grave estado de saúde do paciente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 24h, proceda a transferência do paciente para leito de UTI que atenda às suas necessidades, seja ela pública ou privada, conveniada ou não, sob pena de suportar os gastos da internação de hospital particular tão logo transcorrido o prazo. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem. As intimações da presente decisão deverão ser realizadas pela Secretaria da Turma em caráter de urgência, devendo a regulação de leito em UTI igualmente ser intimada (regulacaodeuti@saude.df.gov.br). Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.